Tribunal: STF
Processo: RE 255490
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATO
INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. TRANSAÇÃO PENAL CELEBRADA
PELAS PARTES E HOMOLOGADA PELO JUIZ. PREQÜESTIONAMENTO: AUSÊNCIA
PARCIAL.
O acórdão recorrido limitou-se a aplicar à causa regra
processual relativa ao cabimento de recurso (CPP, art. 577,
parágrafo único), porque entendera que, se houve conversão da pena
restritiva de liberdade em prestação de serviço à comunidade,
mediante transação celebrada no processo, na forma da Lei nº
9.099/95, e devidamente homologada por sentença, encontra-se ausente
pressuposto básico para interposição do recurso.
Não-conhecimento do recurso extraordinário.